Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700313-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIVA CAMPOS PEREIRA GOMES AGRAVADO: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja impedida a agravante de proceder cobranças extrajudiciais em relação a dívidas ou obrigações que o agravante entende serem inexistentes. A cobrança de dívida é um exercício regular de direito que pode se tornar abusiva, tanto em relação ao método de instrumentalizar este direito, quanto ao conteúdo que se refere a própria existência da obrigação inadimplida. No caso, percebe-se que não há narrativa de abuso concreto por parte da agravada, mas apenas de atos potenciais, possíveis de ocorrem no futuro e incerto (como a negativação indevida), o que é insuficiente consoante fundamentação do Juízo de origem, para o deferimento da liminar, máxime pela necessidade de prévio contraditório. Vale ressaltar que a entrega do espaço não elide eventuais encargos e débitos pretéritos a esta data. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023